Tribunal: TJES
Processo: 5000288-06.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-06.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WERICK RIBEIRO DOS REIS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000288-06.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WERICK RIBEIRO DOS REIS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação ajuizada por
WERICK RIBEIRO DOS REIS
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual pleiteia a declaração de nulidade dos autos de infração BZ00028711 e PM40085724-1, devolução dos valores pagos a título de multas e remoção dos registros referentes do banco de dados autoral, restituindo-lhe o direito de dirigir, ao argumento de que não constam no AIT os dados do instrumento de medição utilizado, mencionando tão somente “bafômetro”. Além disso, afirma que não foi devidamente notificado da aplicação da penalidade de suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que os documentos colacionados aos autos demonstram que o estado de embriaguez do autor/recorrente foi atestado por outros meios de prova como sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, sendo que, tanto o exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora quanto o AIT ressaltam que o condutor, ora autor, não tinha condições de assinar referidos documentos, nem realizar o teste do etilômetro, dado seu grau de embriaguez.

Ademais, pontuou que “[...] extrai-se da sentença criminal proferida em desfavor do autor, ID 37284186, págs. 8/24, que o ora promovente, em sede policial, confessou que após a ingestão de bebida alcoólica assumiu a direção do veículo automotor e que as provas produzidas evidenciaram que dia 06/07/2019, conduzia o veículo Fiesta com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, incorrendo no crime tipificado no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, ficando afastada a pretensão absolutória formulada pela defesa. [...] a pena de suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor decorreu de mencionada sentença criminal proferida em 15/10/2019, tal como mencionado em exordial, motivo pelo qual também não há que se falar em desconhecimento e irregularidade em sua aplicação.”

Quanto as alegações de que não foi notificado da autuação e da penalidade, extrai-se dos autos, como bem esclarecido na sentença, que ambas as notificações foram enviadas ao endereço do recorrente, sendo a de autuação entregue em 05/08/2019 e a de penalidade retornou como “não procurado”, o que significa que que os Correios deixaram na residência do

Analisando os autos, coaduno integralmente com o juízo sentenciante, pois, não vislumbro qualquer irregularidade nos autos de infração capazes de ensejar nulidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)